Tribunal: TJMT
Processo: 1029502-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029502-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), R S MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 15.862.442/0001-14 (AGRAVADO), NADIR APARECIDO MARQUES - CPF: 476.832.286-72 (AGRAVADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à urgência da questão e aos prejuízos materiais decorrentes da decretação de sua revelia, bem como contradição na fundamentação acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado, atribuindo efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de urgência, consignando que a decretação da revelia não implica, de forma automática, a procedência dos pedidos formulados na ação originária, sendo possível a impugnação no momento processual adequado.

Quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, a decisão fundamentou que a situação dos autos não se enquadra na hipótese excepcional reconhecida pelo STJ, afastando a possibilidade de interposição de agravo de instrumento.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, sendo inviável seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não configuradas omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.009, §§ 1o e 2o, 1.015, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acordão, pois não teria analisado a urgência da questão e os prejuízos materiais decorrentes da decretação da revelia, que podem impactar de forma irreversível a instrução do processo originário. Afirma ainda, a presença de contradição, posto que a decisão rejeitou a tese da taxatividade mitigada sem fundamentação suficiente, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e sem examinar se há risco de irreversibilidade. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina, verbis:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indeferiu o pedido de nulidade da intimação formulado pela ré e, consequentemente, decretou a sua revelia, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO –HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.

(...)

No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento
.” (RAI n.o 1010358-87.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 19.06.2024 - destaquei).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno, verbis:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015. Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente.” (Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
” (id. 263358775).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou e afastou a alegação de urgência, consignando que a decretação da revelia não acarreta, de forma automática, a procedência dos pedidos formulados na ação originária, sendo possível à parte, inclusive, insurgir-se contra seus efeitos no momento processual oportuno. Assim, não há prejuízo irreversível que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Ademais, não há contradição na decisão recorrida, mormente porque o v. acórdão analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e fundamentou que a situação dos autos não se enquadra na exceção reconhecida pelo STJ (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT).

Logo, com a devida vênia, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que foram devidamente analisadas as questões, não havendo qualquer espécie de vício a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025